Tribunal: TJES
Processo: 0000348-64.2022.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DO REDUTOR EM 2/3. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. ISENÇÃO DA MULTA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime semiaberto. O recorrente requer absolvição por insuficiência de provas; desclassificação para uso; aplicação do art. 33, § 3º; reconhecimento do tráfico privilegiado; substituição da pena; isenção da multa; e fixação de honorários à defensora dativa. O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça se manifestam pelo desprovimento; a Procuradoria do Estado requer observância do Decreto nº 2.821-R/2011 quanto aos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há sete questões em discussão:
(i) definir se há insuficiência probatória capaz de justificar a absolvição;
(ii) estabelecer se é possível desclassificar o fato para uso próprio;
(iii) determinar se se aplica o art. 33, § 3º, da Lei 11.343/2006;
(iv) averiguar se estão presentes os requisitos do tráfico privilegiado;
(v) verificar se cabe substituição da pena privativa de liberdade;
(vi) analisar a possibilidade de isenção da pena de multa;
(vii) definir o cabimento e o valor dos honorários da defensora dativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- Os elementos colhidos — auto de apreensão, laudo químico e depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares — comprovam a materialidade e autoria, afastando a absolvição por insuficiência probatória.

4- A apreensão de cocaína e maconha associada a denúncias prévias de tráfico sustenta a manutenção da tipicidade do art. 33, caput, inviabilizando a desclassificação para uso próprio.

5- O art. 33, § 3º, não se aplica porque não há prova judicializada de que o entorpecente seria compartilhado para consumo conjunto, ônus que competia à defesa.

6- O réu é primário, possui pequena quantidade de droga apreendida e inexiste prova de dedicação a atividades criminosas, razão pela qual se aplica o redutor do tráfico privilegiado na fração de 2/3.

7- A substituição da pena privativa por restritivas de direitos é cabível diante da redução da pena e da primariedade do réu.

8- A análise sobre eventual isenção da multa compete ao Juízo da Execução, por ser o momento adequado para aferição da capacidade financeira do condenado.

9- A defensora dativa atuou em grau recursal, fazendo jus à remuneração, que deve ser fixada conforme os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, em harmonia com a proporcionalidade, resultando no arbitramento de R$ 800,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10- Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1- A prova consistente em depoimentos policiais corroborados por apreensão e laudo toxicológico é suficiente para manter a condenação por tráfico.

2- A desclassificação para uso ou a aplicação do art. 33, § 3º, exige prova concreta produzida em juízo, cuja ausência impede o acolhimento da tese defensiva.

3- Atendidos os requisitos legais, aplica-se o redutor do art. 33, § 4º, fixado conforme as circunstâncias do caso concreto.

4- A isenção da pena de multa deve ser analisada pelo Juízo da Execução, que pode adequar o valor à capacidade financeira do apenado.

5- A defensora dativa faz jus a honorários fixados com base nos critérios do art. 85, § 2º, do CPC, independentemente de tabela da OAB ou de decreto estadual.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 33, caput, §§ 3º e 4º; Código Penal, art. 44; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 1.017.864/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/08/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.834.316/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 08/04/2025; TJES, Apelação Criminal 014180060817, Rel. Adalto Dias Tristão, j. 11/03/2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000348-64.2022.8.08.0061

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLEY CUSTODIO CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DO REDUTOR EM 2/3. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. ISENÇÃO DA MULTA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime semiaberto. O recorrente requer absolvição por insuficiência de provas; desclassificação para uso; aplicação do art. 33, § 3º; reconhecimento do tráfico privilegiado; substituição da pena; isenção da multa; e fixação de honorários à defensora dativa. O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça se manifestam pelo desprovimento; a Procuradoria do Estado requer observância do Decreto nº 2.821-R/2011 quanto aos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há sete questões em discussão:
(i) definir se há insuficiência probatória capaz de justificar a absolvição;
(ii) estabelecer se é possível desclassificar o fato para uso próprio;
(iii) determinar se se aplica o art. 33, § 3º, da Lei 11.343/2006;
(iv) averiguar se estão presentes os requisitos do tráfico privilegiado;
(v) verificar se cabe substituição da pena privativa de liberdade;
(vi) analisar a possibilidade de isenção da pena de multa;
(vii) definir o cabimento e o valor dos honorários da defensora dativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- Os elementos colhidos — auto de apreensão, laudo químico e depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares — comprovam a materialidade e autoria, afastando a absolvição por insuficiência probatória.

4- A apreensão de cocaína e maconha associada a denúncias prévias de tráfico sustenta a manutenção da tipicidade do art. 33, caput, inviabilizando a desclassificação para uso próprio.

5- O art. 33, § 3º, não se aplica porque não há prova judicializada de que o entorpecente seria compartilhado para consumo conjunto, ônus que competia à defesa.

6- O réu é primário, possui pequena quantidade de droga apreendida e inexiste prova de dedicação a atividades criminosas, razão pela qual se aplica o redutor do tráfico privilegiado na fração de 2/3.

7- A substituição da pena privativa por restritivas de direitos é cabível diante da redução da pena e da primariedade do réu.

8- A análise sobre eventual isenção da multa compete ao Juízo da Execução, por ser o momento adequado para aferição da capacidade financeira do condenado.

9- A defensora dativa atuou em grau recursal, fazendo jus à remuneração, que deve ser fixada conforme os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, em harmonia com a proporcionalidade, resultando no arbitramento de R$ 800,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10- Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1- A prova consistente em depoimentos policiais corroborados por apreensão e laudo toxicológico é suficiente para manter a condenação por tráfico.

2- A desclassificação para uso ou a aplicação do art. 33, § 3º, exige prova concreta produzida em juízo, cuja ausência impede o acolhimento da tese defensiva.

3- Atendidos os requisitos legais, aplica-se o redutor do art. 33, § 4º, fixado conforme as circunstâncias do caso concreto.

4- A isenção da pena de multa deve ser analisada pelo Juízo da Execução, que pode adequar o valor à capacidade financeira do apenado.

5- A defensora dativa faz jus a honorários fixados com base nos critérios do art. 85, § 2º, do CPC, independentemente de tabela da OAB ou de decreto estadual.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 33, caput, §§ 3º e 4º; Código Penal, art. 44; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 1.017.864/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/08/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.834.316/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 08/04/2025; TJES, Apelação Criminal 014180060817, Rel. Adalto Dias Tristão, j. 11/03/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
WESLEY CUSTODIO CORREA
em face de sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Vargem Alta/ES
, que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 33,
ca
put, da Lei 11.343/2006 à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para uso e a aplicação da pena do art. 33, §3º, da Lei 11.343/06. Requer ainda o reconhecimento do tráfico privilegiado, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a isenção da pena de multa e a fixação de honorários em favor da advogada dativa (id. 16652866).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 16652869). No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 17215157).

Manifestação da Procuradoria do Estado pela fixação dos honorários no valor definido no Decreto Nº 2821-R de 2011, alterado pelo nº 4987 de 2021 (id. 16950178).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WESLEY CUSTODIO CORREA
em face de sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Vargem Alta/ES
, que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 33,
ca
put, da Lei 11.343/2006 à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para uso e a aplicação da pena do art. 33, §3º, da Lei 11.343/06. Requer ainda o reconhecimento do tráfico privilegiado, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a isenção da pena de multa e a fixação de honorários em favor da advogada dativa (id. 16652866).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 16652869). No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 17215157).

Manifestação da Procuradoria do Estado pela fixação dos honorários no valor definido no Decreto Nº 2821-R de 2011, alterado pelo nº 4987 de 2021 (id. 16950178).

De acordo com a denúncia:

“(...) em 18 de março de 2022, nesta cidade e comarca, policiais militares, ante a informação de tráfico, flagraram o denunciado portando 5 pinos de substância popularmente conhecida como "cocaína" e um frasco contendo substância popularmente conhecida como "maconha", para fins de traficância.

Segundo consta, no dia dos fatos, a Polícia Militar recebeu informações no sentido de que estaria ocorrendo comércio ilícito de entorpecentes no centro da cidade de Vargem Alta, mais precisamente, próximo ao bar "Disneylândia".

Os policiais, ao se aproximarem do local indicado, visualizaram um homem em atitude suspeita. Ato contínuo, realizaram abordagem e lograram êxito ao encontrar 05 (cinco) pinos de substância vulgarmente conhecida como "cocaína", além de 01 (frasco) contendo substância conhecida como "maconha", conforme auto de apreensão de fis. 12.

De se registrar que, em seu interrogatório de fls. 15, o investigado WESLEY CUSTÓDIO CORRÊA informou que comprou as drogas a pedido de duas amigas (Roberta Costa de Almeida e Ana Paula Felippe Nicolli), e que receberia a quantia de R$50,00 (cinquenta reais), além de 01 (um) pino de cocaína como pagamento. Nesse sentido, ao serem ouvidas perante autoridade policial, ROBERTA e ANA PAULA confirmaram que pediram para WESLEY ir comprar a droga, conforme declarações de fls. 40 e 42. (...)”

A defesa objetiva, ainda, a absolvição do recorrente por insuficiência probatória e a desclassificação.

Sem razão.

A
materialidade
do crime é indene de dúvidas, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão e pelo laudo químico n. 4626/2022, em que se detectou a presença de “tetrahidrocanabinol-THC” e “benzoilmetilecgonina” (id. 16652851).

Do mesmo modo, a
autoria
delitiva está evidenciada nos depoimentos prestados, na esfera policial e em juízo, pelos policiais militares, que participaram da diligência que resultou na apreensão das drogas.

A testemunha, policial militar
Carlos Antonio Azevedo Silva
, relatou,
em juízo,
que já havia recebido várias denúncias de tráfico de drogas no bar “Disneylandia”. Disse que, no dia dos fatos, um morador de Vargem Alta informou as características do indivíduo que estaria traficando nas proximidades do bar e fizeram a sua abordagem, sendo encontrados na revista pessoal 05 pinos de cocaína e um pote contendo maconha. Afirmou ainda que tinha informações de que o réu estaria movimentando o tráfico de drogas no centro de Vargem Alta.

Tais declarações estão em consonância com o depoimento prestado,
em juízo,
pela testemunha policial militar
Alberico João Cunha Junior.

A aludida testemunha confirmou perante a autoridade judiciária que havia denúncia de que o réu estaria traficando no centro de Vargem Alta sendo, inclusive, passadas suas características por um informante. Confirmou ainda a apreensão de maconha e cocaína na posse do réu e que era conhecido de abordagens anteriores.

O réu, por sua vez, exerceu o direito de ficar em silêncio.

Verifico que os depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais militares que participaram da ocorrência que culminou na apreensão de drogas e resultou na respectiva prisão em flagrante, revelam a prática da traficância, sendo descabida a tese absolutória.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
“o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
(AgRg no HC n. 1.017.864/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025).

É importante destacar também que, diante do contexto fático da apreensão, com denúncia prévia apontando que o réu estaria no local vendendo entorpecentes, não é crível a alegação da defesa em sede recursal de que seria para uso próprio. Também descabida a desclassificação da ação para o art. 33, §3º da Lei 11.343/06, que prevê o oferecimento do entorpecente, eventualmente, a pessoa de seu relacionamento, para juntos consumirem já que a defesa não produziu nenhuma prova em Juízo que comprovasse a sua alegação.

Dessa forma, considerando que materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis
, deve ser mantida a condenação.

Assim, passo à análise da dosimetria da pena.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal.

Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes.

Na terceira fase, para a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

No caso em análise, não se tratando de réu reincidente e considerando a pequena quantidade de droga apreendida, entendo pela aplicação do redutor na fração de 2/3.

Registro também que
se inquéritos e ações penais em curso não se prestam para afastar a minorante, muito menos a afirmação genérica de que o acusado é conhecido pela polícia pelo envolvimento no tráfico de drogas.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. RÉU CONHECIDO NOS MEIOS POLICIAIS. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. NÃO COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE LÍCITA. GRAVIDADE ABSTRATA. ILEGALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que deu provimento a recurso especial para aplicar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, redimensionando a pena do agravado.

2. As instâncias ordinárias obstaram o privilégio por entenderem que o réu fazia do tráfico seu meio de vida, dado que ele já seria conhecido no meio policial; salientaram, ainda, a grande quantidade de drogas encontrada e a não comprovação de atividade lícita pelo réu.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há elementos nos autos que indiquem o comércio habitual pelo réu ou se a quantidade de drogas apreendidas pode, por si só, justificar a não aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

III. Razões de decidir

4. As informações pretéritas da policia de que ele estaria envolvido com organização criminosa não passam de meras presunções e não são suficientes para concluir pela habitualidade delitiva do réu.

5. A quantidade de drogas não pode ser o único fundamento para afastar a causa de diminuição de pena, conforme jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal. Isso porque se exige a indicação de outros elementos ou circunstâncias para demonstrar a dedicação do réu a atividades ilícitas.

6. A mera condição de desempregado, por si só, é insuficiente para se concluir pela habitualidade delitiva do condenado.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento: 1. A quantidade de droga apreendida, isoladamente, não justifica o afastamento do redutor do tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º;

Código Penal, art. 59.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 439.815/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/9/2019; STJ, AgRg no REsp n. 1.832.559/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/2/2020.

(AgRg no AREsp n. 2.834.316/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 14/4/2025.)

Assim, reduzo a pena em 2/3, fixando-a definitivamente em
01 (um) ano e 08 (oito) meses e reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa por duas restritivas de direitos (artigo 44, do Código Penal) a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Quanto ao pleito de isenção da pena de multa, ressalto que esse deverá ser dirigido ao juízo da execução, eis que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apenado, adequando-se o valor da pena pecuniária às suas condições financeiras.

Sobre o tema:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 - REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL - APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO INSERTA NO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06 DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS - ISENÇÃO DA PENA DE MULTA - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS A ADVOGADA DATIVA RECURSO DESPROVIDO (...) 5.
No que diz respeito ao pedido de isenção da pena de multa, este poderá ser examinado pelo Juízo da Execução, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do reeducando, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo inclusive a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal.
6. Para fixação do valor devido a título de honorários advocatícios pela atuação como defensor dativo aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil de 2015, no art. 85, §§2º, 8º e 11º, segundo o qual o valor será fixado consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado, na hipótese em que não há Defensores Públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente. 7. RECURSO DESPROVIDO.

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 014180060817, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto : GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 11/03/2020, Data da Publicação no Diário: 16/03/2020)
GRIFEI.

Por fim, destaco que,
in casu
, a defensora dativa nomeada na origem apresentou as razões recursais, revelando-se assim a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado.

Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Nesse sentido:
TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 030210011661, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 067190010206, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022.

Pois bem, vejo que, em sede recursal, e ainda perante a comarca de origem, a defensora dativa apresentou apenas as razões de apelação, razão pela qual, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC, e observando a proporcionalidade, fixo honorários em seu favor na ordem de R$ 800,00 (oitocentos reais).

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a pena do réu para

01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos e
fixar

honorários em prol da defensora dativa Dra. Letícia França Matiello pela sua atuação em grau recursal, na ordem de R$ 800,00 (oitocentos reais).

É como voto.